Tribunal: TJSP
Processo: 2109024-89.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento provisório de sentença. Agravo interposto contra ato ordinatório e não decisão interlocutória. Ausência de conteúdo decisório. Ato irrecorrível. Inteligência dos arts. 203 e 1.015 do CPC. Decisão interlocutória que deu origem ao ato ordinatório impugnado que também já estaria superada pelos efeitos da preclusão temporal. RECURSO NÃO CONHECIDO." (Decisão no

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento provisório de sentença. Agravo interposto contra ato ordinatório e não decisão interlocutória. Ausência de conteúdo decisório. Ato irrecorrível. Inteligência dos arts. 203 e 1.015 do CPC. Decisão interlocutória que deu origem ao ato ordinatório impugnado que também já estaria superada pelos efeitos da preclusão temporal. RECURSO NÃO CONHECIDO." (Decisão no 44829).